Tribunal: TJDFT
Processo: 0066537-57.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0066537-57.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VILMA CEZARINA VIEIRA BILIBIO PASQUA D E S P A C H O Intime-se Banco do Brasil - S/A, para que se manifeste sobre a planilha de cálculo (ID 70048397) e a proposta de acordo (ID 70048395), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador